Tribunal: TJSP
Processo: 2045206-47.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia determinado a regularização do polo ativo e a emenda a inicial para o seguimento do feito conforme os artigos 475 E e 475-F do Código de Processo Civil – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia determinado a regularização do polo ativo e a emenda a inicial para o seguimento do feito conforme os artigos 475 E e 475-F do Código de Processo Civil – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando seguimento ao processo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045206-47.2016.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes ENIO
PAVANELI
(ESPÓLIO)
e
WALFRIDA
MARIA
DA
SILVA
PAVANELLI
(INVENTARIANTE), é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO
NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: ENIO PAVANELI E WALFRIDA MARIA DA SILVA PAVANELLI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 131147
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia determinado a regularização do polo ativo e a emenda a
inicial para o seguimento do feito conforme os artigos 475 E e 475-
F do Código de Processo Civil Superveniente reconsideração
pelo MM Juiz a quo dando seguimento ao processo - Perda do
objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou a
regularização do polo ativo e a emenda a inicial para o seguimento do feito conforme os artigos
475-E e 475-F do Código de Processo Civil de 1973.
Sustenta o agravante, em síntese, que o feito deve ser processado nos termos do
artigo 475-B.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que foi noticiado às fls. 60 do agravo, que o MM Juiz a quo
reconsiderou a decisão agravada, decidindo pela desnecessidade de liquidação.
Tal decisão, tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator